Tribunal: CARF
Processo: 13657.001761/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13657.001761/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.259 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
DEOSDETE BISPO DE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Havendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas devido falta
de comprovação dos gastos financeiros correspondentes por parte do
contribuinte, somente há justificativa para seu restabelecimento com a
confirmação do efetivo desembolso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 09-33.243 – 4a Turma da
DRJ/JFA, Sessão de 21 de janeiro de 2011, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
O contribuinte retro identificado impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls.08/11 lavrada pela Fiscalização em 14/07/2008, decorrente da revisão efetuada pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13657.001761/2008-71
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.259 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.001761/2008-71

autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2004 Retificadora, copia
apensada As fls.74/78, que apurou "dedução indevida de despesas médicas", no valor de
R$ 24.000,00, resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de renda
suplementar, no valor de R$ 6.600,00, acrescido de multa de oficio (passívelde
redução), no valor de R$ 4.950,00, e juros de mora, no valor de RS 3.925,68, calculados
até julho de 2008.
Conforme expresso no item "descrição dos fatos e enquadramento legal" da Notificação
contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 26.100,00.
Glosa por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Conforme Termo de Intimação Fiscal, não houve comprovação do efetivo pagamento
das despesas médicas abaixo discriminadas:
R$ 6.000,00— Expedito Carlos Ribeiro
R$ 4.000,00— Lilaine de Jesus Pereira
R$ 6.000,00— Cecilia Salles de Almeida
R$ 8.000,00 — Emanueli Alvarenga Silva.
Em sua peça impugnatória de fls.01/02, o contribuinte contesta o lançamento efetuado,
argumentando, em síntese,que: 1) As despesas médicas questionadas pelo Fisco foram
pleiteadas em conformidade com a legislação tributária em vigor, uma vez que
osrecibos correspondentes, "contém nome, endereço, CPF ou CNPJ, número de registro
profissional e assinatura", bem como "os serviços foram prestados ao contribuinte e
seus dependentes"; 2) As despesas médicas foram pagas algumas com cheques de
terceiros e o restante em dinheiro, "motivo pelo qual dificulta ao contribuinte apresentar
os extratos e comprovantes de pagamento com destaque exatos para esses valores"; 3)
Já apresentou ao Fisco os recibos, extratos bancários e declarações fornecidas pelos
profissionais emitentes, em atendimento As intimações fiscais.
A 4a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão
da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...) Insurge-se o interessado contra a glosa efetuada pelo Fisco na dedução requerida a
titulo de "despesas médicas" em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2004.
De acordo com o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente,
cuja matriz legal é o artigo 82, inciso II,alínea"a", da Lei n° 9.250/95:
(...)
Portanto, podem ser deduzidos os gastos efetuados com profissionais liberais da área de
saúde e com entidades prestadores dos serviços de saúde, sendo imprescindível que, se
exigido pelo Fisco, o interessado faça prova desses gastos com documentação hábil e
idônea que traga informações que permitam a perfeita identificação: 1) do responsável
pelo pagamento efetuado; 2) da data e condição de pagamento; 3) do tipo de serviço
realizado; 4) do beneficiário do serviço e 5) do emitente: nome, endereço, além de
CNPJ, no caso de pessoa jurídica, e de CPF, registro de habilitação no Conselho
Regional de sua classe e respectiva assinatura, no caso de profissional autônomo
(pessoa física).
Quanto as despesas médicas glosadas, relativas aos pagamentos apontados para Dr.
Expedito Carlos Ribeiro, dentista (R$ 6.000,00); Dra. Lilaine de Jesus Pereira,
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.259 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.001761/2008-71

fisioterapeuta (R$ 4.000,00), Dra. Cecilia Sal/esde Almeida, fonoaudióloga (R$
6.000,00) e Dra. Emanueli Alvarenga Silva, médica (R$ 8.000,00), a autoridade revisora
afirma que, embora intimado a fazê-lo, conforme Termo de Intimação Fiscal/Malha
Fiscal 2004 anexado a fls.39, o interessado não logrou comprovar a efetividade da
entrega dos recursos financeiros constantes dos recibos emitidos pelos referidos
profissionais liberais.
Em principio, admite-se, sim, como prova de pagamento os recibos emitidos por
profissionais liberais, desde que em consonância com as disposições contidas nos
incisos II e III do parágrafo 1° do precitado artigo 80 do RIR/1999 vigente.
Contudo, existindo dúvidas por parte do Fisco quanto a veracidade dos gastos
declarados, pode a autoridade fiscal, visando formar sua convicção sobre o assunto em
pauta, exigir do contribuinte outros meios complementares de provas, tais como cópias
de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do
prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e,
no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a
realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados em relação aos
pagamentos em questão, podendo também o interessado apresentar outros que julgar
convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Cabe aqui ressaltar uma noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo. Na
busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por vezes, não ;a partir
de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se
isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma
dada situação de fato. Ele não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização dos
meios de prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de elementos de
variada ordem - desde que estejam esses, por óbvio, devidamente juntados ao processo.
Assim é no processo administrativo fiscal porque, nesta seara, a comprovação fática do
ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única, isolada. No âmbito
dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um documento que ateste, isolada e
inequivocamente, a prática de tais ilícitos; a prova única, alias, só seria possível,
praticamente, a partir de uma confissão expressa do infrator, circunstancia que
dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os fatos.
Vale também observar que os recibos são documentos particulares e, como tais, no
contorno jurídico, dão noticias apenas dos fatos e da forma como esses possivelmente
teriam ocorrido, mas não fazem prova da efetividade de sua ocorrência (CPC, art.368) e
as declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário (Código Civil,
art. 219); quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova tão-somente
contra quem os escreveu (CPC, art. 376) e valem entre as partes neles consignadas, não
em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221).
Cumpre ainda ressaltar que a apresentação de provas compete, no caso em foco, ao
interessado e não a Receita Federal. 0 já citado Regulamento do Imposto de Renda
(RIR11999) vigente, em seu artigo 73, estabelece:
(...)
O impugnante trouxe ao presente processo, visando comprovar os gastos financeiros
questionados pelo Fisco, os extratos bancários relativos a sua conta/corrente no Banco
do Brasil S/A, documentação anexada As fls.52/71.
Os extratos bancários em questão serão agora analisados, para fins de comprovação da
efetividade dos pagamentos expressos nos recibos também apresentados pelo
interessado, anexados As fls.27/31.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.259 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.001761/2008-71

Cumpre esclarecer que, na análise em foco, são aceitos como elementos probantes tão-
somente os saques, e desde que efetuados até 03 (três) dias corridos anteriores As datas
de pagamento apontadas nos recibos (proximidade razoável), sendo necessário
coincidência de valores ou que os saques realizados no períodoestipulado tenham
superado os valores mencionados nos recibos.
Do confronto dos precitados extratos bancários com os recibos emitidos pelos
mencionados profissionais liberais — observando-se as datas e valores expressos nos
referidos documentos, bem como o fato de que os pagamentos efetuados aos
mencionados profissionais liberais teriam sido efetuados em dinheiro (saques), segundo
afirmativa do impugnante em sua defesa — nada foi comprovado, conforme relatado
abaixo.
A Nota Fiscal de Serviços anexada a fls.27, emitida em 10/12/2003 pela Dra. Lilaine de
Jesus Pereira, no valor de RS 4.000,00, e o recibo anexado a fls.28, emitido pela Dra.
Emanueli Alvarenga Silva, no valor de RS 8.000,00, referem-se ao montante dos
pagamentos efetuados durante o ano de 2003, impossibilitando assim o confronto "data
a data" dos valores pagos com os valores lançados nos extratos bancários em foco.
Os recibos anexados As fls.28/29, emitidos em 22/05/2003 (R$ 2.000,00), 22/08/2003
(R$ 2.000,00) e 22/07/2003 (R$ 2.000,00), pelo Dr. Expedito Carlos Ribeiro, não
apresentam nenhuma coincidência de datas e valores, sequer proximidade razoável, com
os lançamentos expressos nos extratos bancários em foco.
Os recibos anexados As fls.31/37, no valor total de R$ 6.000,00, emitidos pela Dra.
Cecilia Salles de Almeida, fazem menção a pagamentos efetuados nos meses de
outubro, março, setembro, junho, maio e abril do ano de 2003, impossibilitando assim o
confronto "data a data" dos valores pagos com os valores lançados nos extratos
bancários em foco.
A utilização, para caracterizar "despesas médicas", de recibos sem a pi -ova dos
desembolsos representativos dos pagamentos supostamente realizados, autoriza a glosa
da dedução requerida a este titulo e a tributação dos valores correspondentes.
(...)
E a simples alegação do impugnante, de que os pagamentos ora questionados foram
realizados em moeda corrente, não o socorre. A utilização de dinheiro em qualquer tipo
de operação financeira, embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda
dessa forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a
exige fundada em documentos.
Causa naturalmente espécie a afirmativa do impugnante de que a quitação de valores tão
expressivos à época tenha sido efetuada em moeda corrente, e, também, que o
contribuinte não seja sequer capaz de demonstrar a origem do numerário, não sendo
crivei que importâncias financeiramente significativas, em se tratando de uma pessoa
física, circularam à margem do sistema bancário.
Dadas as quantias envolvidas, é pouco provável que os pagamentos tenham sido
realizados todos em moeda corrente. E se o foram, em remota possibilidade, é certo que
os saques correspondentes seriam de fácil identificação em extratos bancários, haja vista
que o impugnante informou em sua DIRPF/2004 Retificadora "rendimentos tributáveis"
recebidos exclusivamente de pessoas jurídicas, as quais, s.m.j., fazem os pagamentos
dos vencimentos de seus funcionários e aos prestadores de serviços por meio de créditos
em contas/correntes dos beneficiários.
Em face de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada pelo
contribuinte.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.259 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.001761/2008-71

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente pugnando pelo provimento do recurso nos seguintes termos, in
verbis:
I — Dos fatos dos direitos e dos méritos:
O Contribuinte acima foi notificado a pagar no prazo de 30 dias, contados a partir do
recebimento desta, o valor lançado no demonstrativo de débito Tributário, valores
constantes dos novos lançamentos feitos pela Receita Federal do Brasil, após retirar de
sua declaração do IR exercício 2004 ano-calendário 2003, a quantia de R$ 26.100,00
(vinte e seis mil, e cem reais) correspondentes às despesas médicas.
A Autoridade Fiscal efetuou a glosa das despesas médicas devido à falta de
comprovação dos gastos financeiros correspondentes por parte do contribuinte, não
aceitando os recibos de prestação de serviços e nem nota fiscal, além, depois de
intimado ter enviado novamente declarações de cada profissional citado com firma
reconhecida confirmando que os serviços foram prestados e recebidos. Diante de tudo
isso encaminho como justificativa e defesa, vários acórdãos, pareceres inclusive da
própria Receita Federal do Brasil de vários anos, onde são citados procedimentos
idênticos e com pareceres favoráveis a situação exposta:
(...)
Portanto, à vista da jurisprudência, e principalmente à vista da legislação, a
comprovação da despesa médica é feita através de documento com a indicação do
nome, endereço e CPF/CNPJ de quem a recebeu, não sendo licito ao Fiscais da Receita
Federal exigirem qualquer outro documento.
Diante de toda exposição do tema, os julgadores esclarecem que para a análise em foco,
são aceitos como elementos probantes tão-somente os saques, e desde que efetuadas até
3 (três) dias corridos anteriores as datas de pagamentos apontadas nos recibos
(proximidade razoável) sendo necessário coincidência de valores ou que os saques
realizados no período estipulado tenham superado os valores mencionados nos recibos.
Questionam ainda a efetividade do pagamento, dizendo que a prestação dos serviços
não se comprova com mera exibiçãode recibos, mormente quando o contribuinte não
carreou para os autos qualquer prova adicional da efetiva prestação, e existem fortes
indícios de que os mesmos não foram prestados, dizem mais, que é pouco provável que
os pagamentos tenham sido realizados todos em moeda corrente. E se o foram, em
remota possibilidade, é certo que os saques correspondentes seriam de fácil
identificação nos extratos.
Prezados julgadores, acho uma falta de respeito para com o contribuinte declarar
improcedente uma impugnação com argumentos como esses grifados acima, onde são
anulados recibos e declarações assinadas e com firma reconhecida e aceitos saques
destacados em extratos, dizendo que são os únicos documentos aceitos como probantes.
Questionam o pagamento comprovado sem prova alguma, quais fortes indícios que os
serviços não foram prestados, mencionam que é pouco provável que os pagamentos
foram realizados em moeda corrente, e se foram em remota possibilidade. Acho que
faltou atenção aos detalhes, não são todos os contribuintes que fazem passar pelos
bancos toda sua movimentação financeira, e também como citado por vocês, os
recebimentos das pessoas jurídicas não foram todas depositadas diretamente em conta
corrente do mesmo. Também não há lei que obrigue o cidadão ter conta bancaria e
proíbe o mesmo de efetuar pagamentos em moeda independente do valor. Erige
verdadeira presunção a favor do contribuinte que, para ser afastada, exige prova
contundente a ser produzida pelo Fisco. Assim, sendo, cumpridos os requisitos legais,
não cabe ao contribuinte produzir qualquer outra prova.
É o relatório.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.259 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.001761/2008-71

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora em sua Declaração de
Ajuste Anual IRPF/2004 que apurou "dedução indevida de despesas médicas", no valor de R$
24.000,00, calculados até julho de 2008.
Nesse sentido, ao analisar o Recurso Voluntário o recorrente não trouxe qualquer
elemento para infirmar as conclusões insertas no Acórdão recorrido se limitando a compilar uma
serie de decisões deste Conselho sobre o tema da dedutibilidade de despesas médicas
Por essa razão, entendendo que basicamente o recorrente repisa os fundamentos
da impugnação, me utilizo dos fundamentos insertos no Acórdão da DRJ para manter a decisão
pelos seus próprios fundamentos com a permissão do artigo 114, §12, inciso I do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, nos seguintes termos:
(...) Insurge-se o interessado contra a glosa efetuada pelo Fisco na dedução requerida a
titulo de "despesas médicas" em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2004.
De acordo com o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente,
cuja matriz legal é o artigo 82, inciso II,alínea"a", da Lei n°9.250/95:
(...)
Portanto, podem ser deduzidos os gastos efetuados com profissionais liberais da área de
saúde e com entidades prestadores dos serviços de saúde, sendo imprescindível que, se
exigido pelo Fisco, o interessado faça prova desses gastos com documentação hábil e
idônea que traga informações que permitam a perfeita identificação: 1) do responsável
pelo pagamento efetuado; 2) da data e condição de pagamento; 3) do tipo de serviço
realizado; 4) do beneficiário do serviço e 5) do emitente: nome, endereço, além de
CNPJ, no caso de pessoa jurídica, e de CPF, registro de habilitação no Conselho
Regional de sua classe e respectiva assinatura, no caso de profissional autônomo
(pessoa física).
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.259 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.001761/2008-71

Quanto as despesas médicas glosadas, relativas aos pagamentos apontados para Dr.
Expedito Carlos Ribeiro, dentista (R$ 6.000,00); Dra. Lilaine de Jesus Pereira,
fisioterapeuta (R$ 4.000,00), Dra. Cecilia Sal/esde Almeida, fonoaudióloga (R$
6.000,00) e Dra. Emanueli Alvarenga Silva, médica (R$ 8.000,00), a autoridade revisora
afirma que, embora intimado a fazê-lo, conforme Termo de Intimação Fiscal/Malha
Fiscal 2004 anexado a fls.39, o interessado não logrou comprovar a efetividade da
entrega dos recursos financeiros constantes dos recibos emitidos pelos referidos
profissionais liberais.
Em principio, admite-se, sim, como prova de pagamento os recibos emitidos por
profissionais liberais, desde que em consonância com as disposições contidas nos
incisos II e III do parágrafo 1° do precitado artigo 80 do RIR/1999 vigente.
Contudo, existindo dúvidas por parte do Fisco quanto a veracidade dos gastos
declarados, pode a autoridade fiscal, visando formar sua convicção sobre o assunto em
pauta, exigir do contribuinte outros meios complementares de provas, tais como cópias
de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do
prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e,
no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a
realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados em relação aos
pagamentos em questão, podendo também o interessado apresentar outros que julgar
convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Cabe aqui ressaltar uma noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo. Na
busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por vezes, não ;a partir
de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se
isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma
dada situação de fato. Ele não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização dos
meios de prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de elementos de
variada ordem - desde que estejam esses, por óbvio, devidamente juntados ao processo.
Assim é no processo administrativo fiscal porque, nesta seara, a comprovação fática do
ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única, isolada. No âmbito
dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um documento que ateste, isolada e
inequivocamente, a prática de tais ilícitos; a prova única, alias, só seria possível,
praticamente, a partir de uma confissão expressa do infrator, circunstancia que
dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os fatos.
Vale também observar que os recibos são documentos particulares e, como tais, no
contorno jurídico, dão noticias apenas dos fatos e da forma como esses possivelmente
teriam ocorrido, mas não fazem prova da efetividade de sua ocorrência (CPC, art.368) e
as declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário (Código Civil,
art. 219); quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova tão-somente
contra quem os escreveu (CPC, art. 376) e valem entre as partes neles consignadas, não
em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221).
Cumpre ainda ressaltar que a apresentação de provas compete, no caso em foco, ao
interessado e não a Receita Federal. 0 já citado Regulamento do Imposto de Renda
(RIR11999) vigente, em seu artigo 73, estabelece:
(...)
O impugnante trouxe ao presente processo, visando comprovar os gastos financeiros
questionados pelo Fisco, os extratos bancários relativos a sua conta/corrente no Banco
do Brasil S/A, documentação anexada As fls.52/71.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.259 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.001761/2008-71

Os extratos bancários em questão serão agora analisados, para fins de comprovação da
efetividade dos pagamentos expressos nos recibos também apresentados pelo
interessado, anexados As fls.27/31.
Cumpre esclarecer que, na análiseem foco, são aceitos como elementos probantes tão-
somente os saques, e desde que efetuados até 03 (três) dias corridos anteriores As datas
de pagamento apontadas nos recibos (proximidade razoável), sendo necessário
coincidência de valores ou que os saques realizados no período estipulado tenham
superado os valores mencionados nos recibos.
Do confronto dos precitados extratos bancários com os recibos emitidos pelos
mencionados profissionais liberais — observando-se as datas e valores expressos nos
referidos documentos, bem como o fato de que os pagamentos efetuados aos
mencionados profissionais liberais teriam sido efetuados em dinheiro (saques), segundo
afirmativa do impugnante em sua defesa — nada foi comprovado, conforme relatado
abaixo.
A Nota Fiscal de Serviços anexada a fls.27, emitida em 10/12/2003 pela Dra. Lilaine de
Jesus Pereira, no valor de RS 4.000,00, e o recibo anexado a fls.28, emitido pela Dra.
Emanueli Alvarenga Silva, no valor de RS 8.000,00, referem-se ao montante dos
pagamentos efetuados durante o ano de 2003, impossibilitando assim o confronto "data
a data" dos valores pagos com os valores lançados nos extratos bancários em foco.
Os recibos anexados As fls.28/29, emitidos em 22/05/2003 (R$ 2.000,00), 22/08/2003
(R$ 2.000,00) e 22/07/2003 (R$ 2.000,00), pelo Dr. Expedito Carlos Ribeiro, não
apresentam nenhuma coincidência de datas e valores, sequer proximidade razoável, com
os lançamentos expressos nos extratos bancários em foco.
Os recibos anexados As fls.31/37, no valor total de R$ 6.000,00, emitidos pela Dra.
Cecilia Salles de Almeida, fazem menção a pagamentos efetuados nos meses de
outubro, março, setembro, junho, maio e abril do ano de 2003, impossibilitando assim o
confronto "data a data" dos valores pagos com os valores lançados nos extratos
bancários em foco.
A utilização, para caracterizar "despesas médicas", de recibos sem a pi -ova dos
desembolsos representativos dos pagamentos supostamente realizados, autoriza a glosa
da dedução requerida a este titulo e a tributação dos valores correspondentes.
(...)
E a simples alegação do impugnante, de que os pagamentos ora questionados foram
realizados em moeda corrente, não o socorre. A utilização de dinheiro em qualquer tipo
de operação financeira, embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda
dessa forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a
exige fundada em documentos.
Causa naturalmente espécie a afirmativa do impugnante de que a quitação de valores tão
expressivos à época tenha sido efetuada em moeda corrente, e, também, que o
contribuinte não seja sequer capaz de demonstrar a origem do numerário, não sendo
crivei que importâncias financeiramente significativas, em se tratando de uma pessoa
física, circularam à margem do sistema bancário.
Dadas as quantias envolvidas, é pouco provável que os pagamentos tenham sido
realizados todos em moeda corrente. E se o foram, em remota possibilidade, é certo que
os saques correspondentes seriam de fácil identificação em extratos bancários, haja vista
que o impugnante informou em sua DIRPF/2004 Retificadora "rendimentos tributáveis"
recebidos exclusivamente de pessoas jurídicas, as quais, s.m.j., fazem os pagamentos
dos vencimentos de seus funcionários e aos prestadores de serviços por meio de créditos
em contas/correntes dos beneficiários.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.259 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.001761/2008-71

Em face de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada pelo
contribuinte.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 134
DF CARF MF
Original